Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. OMISSÃO. ESCRITURA UNIÃO ESTÁVEL. VALIDADE NEGÓCIO. PROVAS. MÁ-FÉ. ENRIQUECIMENTO ILÍCIO. VÍCIOS INOCORRENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu de Apelação interposta pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão na análise (i) da escritura pública de união estável, (ii) da valoração da prova, (iii) da má-fé da parte embargada, (iv) da validade do negócio jurídico, e, (iv) de eventual enriquecimento ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou toda a questão apresentada e estabelece que, por a escritura pública de união estável ter sido feita após a realização do contrato entre o companheiro da embargante e o banco embargado, não se prestava para justificar a reserva da meação da embargante. Salientou-se, inclusive, que o companheiro, ao firmar o contrato, afirmou não estar em união estável.
4. Inexiste omissão no acórdão que analisou devidamente a matéria e estabeleceu que a parte tentava violar a proibição de comportamento contraditório e beneficiar-se da própria torpeza ao assinar o contrato prestando uma informação e posteriormente ajuizar ação com informações novas e contraditórias. Ressaltou-se, ainda, que o ajuizamento da ação foi posterior à assinatura do contrato, inexistindo má-fé do banco ao não reservar parcela relativa à companheira que ele sequer tinha conhecimento.
5. Não há omissão quanto à análise da validade do negócio jurídico, pois o acórdão analisou devidamente a questão de fato e de direito e estabeleceu que o banco agiu de boa-fé e que não houve enriquecimento ilícito.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
7. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.